Tribunal: TJES
Processo: 5005668-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005668-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. ART. 151, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário questionado e determinar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. O agravante sustenta ausência de fundamentação na decisão recorrida, legalidade do lançamento fiscal e inaplicabilidade do princípio do não confisco à multa imposta, pleiteando a revogação da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. H
á duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende a exigibilidade do crédito tributário e determina a expedição de certidão positiva com efeito de negativa; (ii) estabelecer se a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação, como alegado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão da tutela de urgência encontra amparo nos arts. 300 do CPC e 151, V, do CTN, que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante decisão judicial, desde que presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano.

4.
A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, com base na jurisprudência e na doutrina, para evidenciar a presença dos requisitos legais e a proporcionalidade entre a medida concedida e a proteção buscada pela empresa agravada.

5.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece que a tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal pode ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito, independentemente de depósito integral do valor.

6.
A alegação de ausência de fundamentação não prospera, pois a decisão recorrida apresenta motivação idônea, conforme orientação do TJGO no sentido de que a fundamentação sucinta, desde que suficiente, atende aos requisitos do art. 93, IX, da CF/1988.

7.
A análise da legalidade do lançamento fiscal e da eventual configuração de multa confiscatória deve ocorrer após regular instrução processual, não sendo possível, neste momento processual, afastar os fundamentos que amparam a tutela de urgência concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A tutela de urgência que determina a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2.
A fundamentação sucinta, mas suficiente para demonstrar o convencimento do julgador, não configura ausência de fundamentação.

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base no art. 151, V, do CTN independe da realização de depósito judicial do montante integral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 300; CTN, art. 151, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017; TJES, AI nº 5004269-66.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 04.11.2022; TJGO, AI nº 5465947-60.2023.8.09.0051, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão Id 41556613,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES
que na Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, ajuizada por
OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA - ME, deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário bem como ordenou que o Estado do Espírito Santo fornecesse ao requerente a certidão positiva com efeito de negativa.

Nas razões recursais de Id nº 8221422, sustenta o Estado agravante, em resumo, a ausência de fundamentação da decisão recorrida, pois em momento algum apontou a razão ou vício que justificaria a suspensão do referido auto de infração, ou do processo administrativo como um todo.

Segundo o agravante houve a correta subsunção do fato à norma, pois independentemente de o contribuinte possuir ou não "direito" os créditos em questão, foi autuado pelo "simples" fato de ter se apropriado dos mesmos sem a devida escrituração.

Defende a inexistência de violação ao princípio do não confisco quanto a multa aplicada, na medida em que a multa qualificada é cabível em situações que podem caracterizar sonegação fiscal, fraude ou conluio, o que deve ser perquirido antes de decidir sobre eventual caráter confiscatório da multa, considerando que ainda está pendente de julgamento pelo STF, no RE n. 736.090/SC (Tema 863), em rito de repercussão geral, a possibilidade de multa qualificada ser fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do tributo.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão para que o pedido de antecipação de tutela seja indeferido.

Decisão de Id nº 8301932, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões, em que pese a parte ter sido devidamente intimada para tanto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a Decisão Id 41556613,
proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES
que na Ação Anulatória de Lançamento Fiscal, ajuizada por
OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA - ME, deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário bem como ordenou que o Estado do Espírito Santo fornecesse ao requerente a certidão positiva com efeito de negativa.

Nas razões recursais de Id nº 8221422, sustenta o Estado agravante, em resumo, a ausência de fundamentação da decisão recorrida, pois em momento algum apontou a razão ou vício que justificaria a suspensão do referido auto de infração, ou do processo administrativo como um todo.

Segundo o agravante houve a correta subsunção do fato à norma, pois independentemente de o contribuinte possuir ou não "direito" os créditos em questão, foi autuado pelo "simples" fato de ter se apropriado dos mesmos sem a devida escrituração.

Defende a inexistência de violação ao princípio do não confisco quanto a multa aplicada, na medida em que a multa qualificada é cabível em situações que podem caracterizar sonegação fiscal, fraude ou conluio, o que deve ser perquirido antes de decidir sobre eventual caráter confiscatório da multa, considerando que ainda está pendente de julgamento pelo STF, no RE n. 736.090/SC (Tema 863), em rito de repercussão geral, a possibilidade de multa qualificada ser fixada em patamar superior a 100% (cem por cento) do tributo.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da decisão para que o pedido de antecipação de tutela seja indeferido.

Na decisão lançada no Id nº 8301932, indeferi o efeito suspensivo pretendido pela parte agravante.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, passo à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (ID nº
8301932)
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Antes, contudo, convém realizar uma breve síntese das circunstâncias fáticas relevantes para a compreensão do caso sob exame.

Na origem, OURO BRANCO TRANSPORTES LTDA ajuizou ação anulatória de débito fiscal em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aduzindo, em síntese, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, ausência de subsunção do fato à norma e ilegalidade do auto de infração, por inobservância das garantias do contribuinte previstas na Lei Estadual nº 7.000/2001, bem como apontando violação ao princípio do não confisco.

Diante dos fatos narrados, a parte autora requereu, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, com o objetivo de evitar prejuízos à continuidade de suas atividades empresariais.

Ao analisar o pedido, o juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, fundamentando-se nos arts. 300 do CPC e 151, inciso V, do CTN, destacando a presença dos requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente diante da necessidade de manutenção do regular funcionamento da empresa agravada, até o deslinde da ação, tendo como fundamento o inciso V, do art. 151 do CTN.

Nesse contexto, transcrevo breve trecho da r. decisão:

Tendo em vista o disposto no CPC, verifico que o pedido formulado pelo demandante se enquadra nas hipóteses de tutela provisória de urgência, previstas no art. 300 e seguintes:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O deferimento da tutela provisória de urgência – que pode assumir caráter satisfativo ou cautelar - exige o preenchimento de dois requisitos essenciais, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito, conhecida como fumus boni iuris, a análise deve se atentar para a presença ou não de elementos que demonstrem a probabilidade do direito postulado.

Neste contexto, "é preciso que o requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção, sendo que a probabilidade do direito não pode ser examinada isoladamente, mas depende da situação de perigo e dos valores jurídicos em disputa (proporcionalidade)". (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016)

Em relação ao segundo requisito, é necessário analisar se a demora no oferecimento da prestação jurisdicional poderá implicar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Deve se tratar de perigo: "i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito".

Assim, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, descrito na norma, passível de ser assegurado pela tutela de urgência, é o risco concreto e atual, capaz de impossibilitar a utilidade prática da futura sentença, comprometendo ou prejudicando, de forma potencial, o próprio direito invocado pela parte, o que não se verifica na hipótese vertente.

Conforme aduz a inicial, caso a autuação seja mantida, levará ao impedimento da continuidade de sua atividade empresarial, o que reta evidente a presença do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ademais, o provimento antecipatório poderá ser revertido, pois caso o provimento final seja pela improcedência da ação o fisco poderá interpor execução fiscal para a cobrança da suposta dívida.

Dispõe o art. 151, V do CTN, que:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

Ademais, insta ressaltar que a falta do depósito do montante integral da dívida, não obsta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
In verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, INCISO V, do CTN. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. - A suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser concedida em razão de qualquer uma das hipóteses constante no rol do art. 151 do CTN. E, nos termos do inciso V do aludido dispositivo legal, a suspensão da exigibilidade mediante a concessão de tutela antecipada independe do oferecimento de garantia - O depósito do valor integral e a concessão de liminar e tutela antecipada pelo juízo são causas diferentes de suspensão da exigibilidade do crédito - Uma vez que o Magistrado a quo analisou o pedido e determinou a suspensão da exigibilidade da multa e o fez com base no inciso V do art. 151 do CTN, pouco importa o montante do depósito efetuado nos autos ou até mesmo se houve algum depósito - Agravo de instrumento improvido. (TRF-3 - AI: 50301450220184030000 SP, Relator: Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, Data de Julgamento: 12/11/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 19/11/2021)

Nesse contexto, não se pode afirmar que a decisão carece de fundamentação, como quer fazer crer o Estado agravante.

Além disso, vale destacar que “a fundamentação sucinta, que exponha os motivos ensejadores da conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, pois não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando seu conteúdo se mostra suficiente para identificar os fatores que influenciaram no convencimento do julgador. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5465947-60.2023.8.09.0051, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 15/08/2023, DJe de 15/08/2023).

Por conseguinte, nos
termos do disposto no art. 151, inciso V, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário pode ser suspensa por meio de concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial, independentemente da realização de depósito judicial do valor integral exigido pelo Fisco.

Assim, diante dos fatos descritos na petição inicial, entendo correta a decisão objurgada, na medida em que verificou a presença dos requisitos autorizativos para sua concessão, especialmente ante o risco de paralisar as atividades empresariais da autora.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FUNDADA NO ART. 155, V, DO CTN. DESNECESSIDADE DE GARANTIA. MULTA CONFISCATÓRIA CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, regulada pelo art. 151, V, do CTN, se dá com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’,
sem necessidade alguma de apresentação de garantia.
Nesse caso, cabe à parte apresentar as razões da probabilidade do seu direito, na própria ação anulatória, para que o juízo analise a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2) As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

3) O Pretório Excelso estabeleceu que terá caráter confiscatório a multa fixada em percentual que ultrapassa o valor do débito principal.

4) Na situação vertente, o auto de infração n.º 5.066.013-3 não deixa dúvidas da transposição de tal limite, pois em valores históricos, o imposto devido era equivalente a R$337.094,15 (trezentos e trinta e sete mil noventa e quatro reais e quinze centavos), enquanto a multa foi arbitrada em R$594.958,83 (quinhentos e noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos). Ou seja, a multa foi dimensionada em aproximadamente 176% (cento e setenta e seis por cento) do valor do tributo devido.

5) Detectada a superação dos lindes de atuação legítima da Fazenda Pública no sancionamento dos eventuais contribuintes infratores, não é possível limitar a suspensão da exigibilidade apenas quanto a parte da multa tida por confiscatória, sob pena de incentivar o agravante a aplicar multas em patamar elevado, certo da possibilidade de prosseguimento do principal, acaso a parte se insurgisse quanto a eventual fisionomia confiscatória da sanção. Deveras, este Sodalício adota entendimento no sentido de não admitir a cobrança parcial do crédito tributário quando a multa é considerada confiscatória, de modo que, em tais casos, o crédito tributário deve ter a exigibilidade integralmente suspensa.

6) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão impugnada, que deferiu tutela antecipada de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários referentes ao auto de infração e imposição de multa n.º 5.066.013-3. (TJES. Data: 04/Nov/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5004269-66.2021.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Anulação de Débito Fiscal).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE COMO MEIO DE COAÇÃO PARA PAGAR TRIBUTOS OU CUMPRIR OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM AMPARO NA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça revela-se firme no sentido de que não se revela possível a suspensão da inscrição estadual em decorrência de eventual descumprimento de obrigação tributária acessória.

II. In casu, resulta incontroverso que a suspensão da inscrição estadual da Recorrida se deu por imputado descumprimento de obrigação tributária acessória, a refletir, por conseguinte, na impossibilidade de nova autuação por emissão de documentos fiscais no período da dita suspensão. Em termos objetivos, como aquela suspensão não se revestia de juridicidade, também não ostenta validade a lavratura de novo auto de infração por emissão de documentos fiscais em período de suspensão da inscrição estadual que sequer poderia ter sido imposta à Recorrida.

III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça pontifica que “as hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro
. Precedentes: AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e (AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009” (STJ - AgInt no REsp 1447738/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 02/Feb/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5003678-41.2020.8.08.0000. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa).

Confira-se, ainda:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - TGO - TAXA DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXPEDIENTE RELATIVA AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INTELIGÊNCIA DO ART. 151, INCISO V, DO CTN - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. O Código Tributário Nacional estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estando entre elas o depósito no montante integral do débito (art. 151, II do CTN) e a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada (art. 151, V do CTN). Não se mostra razoável exigir que o agravante deposite em juízo a integralidade do crédito tributário, quando vislumbrada pelo julgador a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, tendo em vista que tais requisitos não são cumulativos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.073232-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/2023, publicação da súmula em 08/11/2023)

Por fim, em relação aos demais argumentos expendidos pelo agravante, somente após a devida instrução processual será possível averiguar com mais acuidades a legalidade do lançamento do referido crédito.

Desse modo, não merece acolhida o inconformismo recursal deduzido, sendo a manutenção da decisão de medida impositiva.

Ante o exposto, não vejo razões para reformar a r. decisão e, no tocante ao mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar